Tribunal: TJES
Processo: 5002941-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INDICAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESPECÍFICA NA OAB. VINCULAÇÃO DA INTIMAÇÃO AO CPF DO ADVOGADO NO PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento a agravo interno apenas para retificar erro material. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgamento que afastou a nulidade de intimação eletrônica realizada em nome do patrono, mas vinculada à inscrição da OAB de seccional diversa da expressamente indicada, bem como alega ausência de enfrentamento do prejuízo processual decorrente do reconhecimento da intempestividade de recurso anterior, requerendo a nulidade da intimação, a devolução do prazo recursal ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao considerar válida a intimação eletrônica feita em nome do advogado, embora vinculada a inscrição diversa daquela indicada pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que a finalidade da norma processual foi observada, porque a comunicação processual foi dirigida ao profissional escolhido pela parte.

Não há omissão quando a controvérsia é decidida de forma integral e com fundamentos suficientes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça expressamente invocada no voto.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão desfavorável, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgamento da matéria devolvida dispensa menção numérica expressa a dispositivos legais, pois o prequestionamento recai sobre a matéria jurídica, e não sobre a indicação literal do número do artigo.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, mostra-se indevido o uso dos embargos de declaração apenas para provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, sem prejuízo do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento não exige referência numérica expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, as questões suscitadas consideram-se prequestionadas na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e
outros
c
ontra o
acórdão
de ID

n.18498734
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, apenas para fins de retificação de erro material.

Em suas razões recursais (ID
n
. 18801245), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorre em omissão e contradição ao afastar a nulidade da intimação eletrônica realizada em nome do patrono da parte, mas vinculada à inscrição da OAB de outro Estado (OAB/RS), desatendendo requerimento expresso de intimação exclusiva na inscrição da OAB/ES;
(ii)
o julgado não esclarece por que o desatendimento de tal pedido, formulado sob pena de nulidade, não comprometeria a validade do ato processual à luz do art. 272, § 5º, do CPC;
(iii)
houve omissão quanto ao prejuízo processual concreto, uma vez que o ato culminou no reconhecimento da intempestividade de recurso anterior, impedindo o regular exercício do direito de recorrer;
(iv)
o fundamento relativo ao comparecimento espontâneo demanda integração, pois o acórdão não indica qual ato concreto revelaria ciência inequívoca do teor da decisão embargada, nem como tal entendimento se harmoniza com a norma do CPC;
(v)
é necessária a análise de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a intempestividade e declarar a nulidade da intimação, devolvendo-se o prazo recursal, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar questão relevante suscitada pela parte ou se padece de algum dos vícios que autorizam sua integração pela via dos embargos de declaração.

A insurgência dirige-se contra o acórdão que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Declaração protocolados em 10/04/2025, com fundamento na validade da intimação realizada em nome do patrono indicado, ainda que vinculada à inscrição de outra seccional, e, sobretudo, na ciência inequívoca extraída dos peticionamentos espontaneamente praticados nos autos.

Sustenta a embargante que este Colegiado não teria enfrentado a tese segundo a qual a mera identidade física do advogado não supre a exigência de intimação efetuada na inscrição específica indicada, sob pena de nulidade.
A alegação, contudo, não procede.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a finalidade da norma foi observada, qual seja, a de assegurar que a comunicação processual chegasse ao profissional escolhido pela parte, notadamente porque, no sistema PJe, a intimação eletrônica encontra-se vinculada ao CPF do advogado.

Além disso, o julgado também se apoiou em fundamento fático autônomo e suficiente, consistente na existência de ciência inequívoca. O histórico processual revela que a embargante, representada pelo mesmo advogado, peticionou nos autos em 18/12/2024 (ID 11586262) e em 15/01/2025 (ID 11744603). Desse contexto, concluiu-se que, ao acessar o sistema eletrônico para protocolar petições e juntar documentos, o patrono teve ciência das movimentações processuais, inclusive do acórdão de mérito proferido em novembro de 2024.

Por essa razão, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se configura omissão quando a controvérsia é decidida de forma integral e com fundamentos suficientes. Nesse sentido:
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão” (
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe de 25/04/2022).

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante não é suprir vício de integração, mas rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Assim, revela-se indevida a utilização dos embargos de declaração com o propósito de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que houve manifestação adequada sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR